Tribunal: TJDFT
Processo: 0718837-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0718837-40.2021.8.07.0007 APELANTE: PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: GILDEMAR DE DEUS CARVALHO APELADO: GILDEMAR DE DEUS CARVALHO APELANTE: PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostas contra a r. sentença (Id. 51804212) que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores proposta por Gildemar de Deus Carvalho em desfavor do Projeto Sítio Solo Sagrado Empreendimentos Imobiliários Ltda, julgou procedente parte dos pedidos iniciais. Intime-se o Projeto Sítio Solo Sagrado Empreendimentos Imobiliários Ltda., nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que traga, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Após, tornem-se os autos conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora